Tribunal: TJDFT
Processo: 0704252-69.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
D E C I S Ã O Suspendo o curso do julgamento do recurso, porquanto a controvérsia recursal enquadra-se no tema discutido no IRDR 16 ( Discussão quanto à legitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil S/A nas demandas em que sejam analisados os reflexos de eventuais falhas na correção monetária, na aplicação de juros, na apuração de rendimentos e na perfectibilização de saques no saldo credor de participantes que mantêm contas individuais do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP). Após a fixação da tese pela Câmara de Uniformização, tornem os autos conclusos. P. I. Brasília, 11 de março de 2021. Desembargadora LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Relatora